Tribunal: TJBA
Processo: 0018611-30.2016.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0018611-30.2016.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSEFINA IDALINA DE CARVALHO CORREIA

Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

IMPETRADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REAJUSTE DE PENSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. REVISÃO DOS CÁLCULOS. AJUSTE DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Requerimento de cumprimento de acórdão formulado por pensionista, em face do Estado da Bahia, no qual foi concedida a segurança para garantir o reajuste da pensão com pagamento das diferenças desde a impetração, acrescidas de juros legais e correção monetária. A exequente pleiteia o recebimento de R\$ 913.764,59 referentes às parcelas retroativas. O Estado da Bahia apresentou impugnação à execução, alegando excesso de execução, vícios nos cálculos e discordância quanto ao teto remuneratório aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pela parte exequente estão corretos ou se há excesso de execução; (ii) estabelecer o teto remuneratório aplicável à exequente, considerando a jurisprudência sobre o limite remuneratório dos servidores públicos do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidação de sentença deve respeitar os limites estabelecidos no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada, conforme disposto nos artigos 502 a 508 do Código de Processo Civil.

4. O entendimento jurisprudencial desta Corte determina que, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 25/2018, o teto remuneratório dos servidores públicos estaduais vinculados ao Poder Executivo era o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, e após essa data, passou a ser o subsídio do Governador do Estado.

5. O cálculo do valor exequendo apresentado pela parte exequente não observou corretamente o teto remuneratório aplicável, conforme a jurisprudência desta Corte, o que impõe a necessidade de refazimento dos cálculos, considerando o limite do subsídio dos Desembargadores até 19/12/2018, e o teto do Governador a partir dessa data.

6. Quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios, é aplicável a correção conforme os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema nº 810), considerando a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 para débitos não tributários, devendo ser aplicada a taxa da caderneta de poupança.

IV. DISPOSITIVO

8. A impugnação do Estado da Bahia foi acolhida em parte, para determinar à exequente o refazimento dos cálculos apresentados, observando-se o teto remuneratório dos Desembargadores até 19/12/2018, e o teto do Governador do Estado a partir dessa data, com o correspondente recálculo das parcelas devidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; EC nº 25/2018, art. 34, § 5º; CPC/2015, arts. 502 a 508.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810; TJ-BA, MS nº 8025187-29.2018.8.05.0000, Rel. Juíza Substituta Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 09.09.2021; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 00196279720088050000, Rel. Maurício Kertzman Szporer, j. 14.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos da impugnação à execução nº 0018611-30.2016.8.05.0000, em que figuram como impugnante/executado
ESTADO DA BAHIA

e como impugnado/exequente
JOSEFINA IDALINA DE CARVALHO CORREIA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
ACOLHER
EM PA
R
TE
A IMPUGNAÇÃO
À EXECUÇÃO

apresentada pelo
ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-14234